Tribunal: TJES
Processo: 5012458-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012458-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012458-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A previsão inserida

no § 2º do art. 387 do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução

penal,

mas

à

possibilidade

de

o

Juízo de 1º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração.
2.
A matéria afeta à reincidência
não
foi objeto de discussão na decisão impugnada
, a qual se limita a apreciar a suposta omissão do juízo da execução quanto à detração. Diante do risco de supressão de instância, impõe-se ao juízo de origem a apreciação da condição de reincidente atribuída ao reeducando, conferindo-lhe, se for o caso, a fração de progressão adequada, sempre à luz do requisito subjetivo (LEP, art. 112).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012458-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O recorrente pretende por meio deste agravo a reforma da decisão com vistas à detração da pena, nos moldes do art. 387 § 2º do CPP, o que ensejaria a expedição do alvará de soltura.

Pelo que consta dos autos, o juízo da condenação teria se equivocado ao realizar a detração da pena, notadamente ao reconhecer a reincidência do agravante, o que traduziria fração diversa para a progressão do regime prisional

A pretensão é simples.

De fato, “
o tempo de prisão provisória
, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.” (artigo 387, §2º, do CPP)

Contudo, o instituto da detração constitui instrumento aferível pelo
juízo de
conhecimento
, não estando inserido na esfera da execução penal
. Ao contrário do que aduz o recorrente, com o trânsito em julgado da ação penal,
a comutação de pena deverá ser tratada a partir da LEP,
a qual condiciona a
progressão
do regime prisional aos requisitos do art. 112.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

É certo que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal – CPP, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de segregação cautelar deve ser considerado na pena imposta, para o estabelecimento do regime prisional fixado ela sentença condenatória, não se confundindo com o instituto da progressão de regime, próprio da execução penal. (STJ, HC 476.273/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

A previsão inserida no § 2º do art. 387 do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de 1º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. (STJ, AgRg no REsp 1756250/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Há, portanto, a necessidade de diferenciar os institutos da
detração
e da
progressão da pena
. O preceito normativo inserido no
art. 387, § 2°, do CPP

não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional
, instituto próprio da
execução penal
, mas à
possibilidade de o Juízo de primeiro grau
, no momento oportuno da
prolação da sentença
, estabelecer regime inicial mais brando,
em razão da detração
(AgRg no REsp n. 2.087.185/SP, DJe de 28/8/2023).

Na espécie, o agravante objetiva a
aplicação do instituto previsto no art. 387 §2° do CPP na fase de execução
, o que é absolutamente inviável. A referida sistemática importaria
atalhamento processual
, à medida que
o recorrente seria colocado em liberdade
sem a aferição do requisito subjetivo (LEP, art. 112),
ou seja, sem análise do
bom comportamento carcerário, o que iria de encontro ao s
istema progressivo inglês.

A prova disso, é que o
agravante postula o
afastamento da reincidência
(
reconhecida pelo juízo condenatório
), a fim de angariar a fração de
1/6
, visando a progressão do
regime prisional
, instituto, repita-se, próprio da execução penal e tutelado nos termos do art. 127 da LEP.

Ademais, que não se alegue a omissão do juízo do processo de conhecimento. Se a matéria não foi enfrentada por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, deveria a parte ter se utilizado de instrumento aclaratório.

“Não há nulidade processual quando, a despeito de supostas omissões da sentença condenatória, a parte não opõe embargos de declaração, meio idôneo a sanar vícios desta estirpe, acarretando a preclusão.” (HC n. 391.987/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017)

Tem-se, portanto, que o
juízo da condenação apreciou o pedido de detração na ação penal nº 0046792-24.2012.8.08.0024
(condenação total de 32 anos 9 meses e 10 dias de reclusão),
indeferindo-a, contudo, por ausência de modificação do
status libertatis

do reeducando.

Assim, o instituo da
detração

não foi afetado pelo suposto equívoco do juízo da condenação, ao reconhecer a reincidência, mas sim pela
impossibilidade de se obter
resultado prático como desconto da pena provisória, já que acometida
sanção elevada ao agravante.

Diante disso, tem-se que todos os títulos executivos expedidos em desfavor do agravante (
AP ́s 0046792-24.2012.8.08.0024, 0000595-02.2013.8.08.0048 e 0002368-17.2014.8.08.0026
) deverão passar pelo crivo do
art. 112 da LEP
, e não mais pelo art. 387 § 2º do CPP.

Registro, todavia, que a matéria afeta à
reincidência

não
foi objeto de discussão na decisão impugnada
, a qual se limita a apreciar a suposta
omissão
do juízo da execução quanto à detração.
A apreciar a referida matéria, neste agravo, traduziria supressão de instância.

Sendo assim,
conheço do recurso para
dar-lhe parcial provimento,
a fim de que o
juízo da execução a
precie a suposta condição de reincidente atribuída ao reeducando, conferindo-lhe, se for o caso, a fração de progressão adequada, sempre à luz do requisito subjetivo (LEP, art. 112)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.